Tribunal: TJBA
Processo: 8003310-36.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 8003310-36.2023.8.05.0201

COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003310-36.2023.8.05.0201

APELANTE: HENRIQUE JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO(A): MARCOS CATELAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): JOÃO PAULO DE CARVALHO DA COSTA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. AÇÕES PENAIS DISTINTAS, QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO MESMO FATO.
MANDADOS DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO. SIMPLES ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. LEGALIDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A CORPORIFICAR A CONDENAÇÃO EXARADA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO. PROVAS CORROBORADAS POR ELEMENTOS INFORMATIVOS.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DEVIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

RECURSO CONHECIDO, REJEITADA AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR PERSONALIDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Para a configuração da litispendência, em litígios distintos, necessário a identidade de partes, fatos e
pretensão. Inexistindo demanda idêntica a outra que está em curso, não há que falar em litispendência.

As
informações contidas
no mandado de busca e apreensão são suficientes à sua regularidade, sobretudo porque seu cumprimento se deu, de fato, na residência da pessoa nele cadastrada. Assim, vê-se que se atendeu ao interesse estatal, de modo que mero erro material acerca do endereço do autor não é capaz de macular a diligência realizada.

Demon
strado nos autos que a ação se pautou em justa causa e indícios concretos aptos a justificar o acesso dos policiais ao domicílio de terceiro, faz-se evidente a legalidade do ato, da prisão em flagrante e da p
rova colhida.

Provada a materialidade e autoria delitivas pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da condenação pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Viola o princípio da presunção de inocência a utilização de ações penais em curso para afastar ou modular a fração de redução do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06, devendo a fração ser fixada no patamar máximo legal.

A utilização da quantidade e natureza da droga apreendida, de forma concomitante, na primeira e terceira fase do cálculo dosimétrico, para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, só é possível quando de forma supletiva, em cotejo com outros elementos em concreto.

A simples afirmação de que o réu possui personalidade voltada para o crime, sem menção a nenhum elemento concreto dos autos que, efetivamente, evidencie especial agressividade e/ou perversidade do agente, ou mesmo menor sensibilidade ético-moral, não justifica o aumento da pena-base.

Estando presentes todos os requisitos previstos no art.44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cujas condições e termos devem ser definidas pelo Juiz da Execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8003310-36.2023.8.05.0201, da comarca de Porto Seguro, em que figura como apelante Henrique José dos Santos e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento, e, de ofício, afastar a negativação do vetor personalidade e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(APELAÇÃO CRIMINAL 8003310-36.2023.8.05.0201)